Tribunal: TJSP
Processo: 2122602-22.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL EM QUE ESTABELECIDA A SEDE DA EMPRESA EXECUTADA. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DE CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CARÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL EM QUE ESTABELECIDA A SEDE DA EMPRESA EXECUTADA. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DE CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CARÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Deferimento do pedido da exequente para adjudicação do imóvel, onde instalada a sede da empresa executada, afastada a alegação da ex-sócia de que foi cerceada em seu direito de defesa.
2. Decisão atacável por agravo de instrumento. Recurso antes interposto pela coexecutada, ora impetrante, mas não conhecido porque intempestivo. Descabimento de mandado de segurança como substitutivo da via apropriada, não se prestando a suprir a desídia da agravante.
3. Incidência da Súmula 267 do C. Supremo Tribunal Federal. Carência da ação configurada por falta de interesse processual. Indeferimento da petição inicial. Arts. 330, III, e 485, I, do CPC, combinados com art. 5, II, da Lei 12.016/2009.
4. Petição inicial liminarmente indeferida. Extinção do processo sem resolução do mérito.